Tribunal: TJMT
Processo: 1030259-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030259-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (EMBARGANTE), AGOSTINHO FERREIRA DE ANDRADE SILVA - CPF: 362.541.771-53 (EMBARGANTE), ANESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 241.707.391-91 (EMBARGANTE), DIVINO DE MOURA BORGES - CPF: 202.487.331-68 (EMBARGANTE), EDMAR CARLOS TEOTONIO - CPF: 458.565.751-72 (EMBARGANTE), EGILSON DO CARMO ANTUNES - CPF: 362.354.151-68 (EMBARGANTE), ELBERI CARLOS TEOTONIO - CPF: 318.439.721-15 (EMBARGANTE), EVANGELISTA MARQUES DE MORAES - CPF: 362.323.781-72 (EMBARGANTE), GERALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 361.975.211-72 (EMBARGANTE), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (EMBARGANTE), HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR - CPF: 824.793.051-04 (EMBARGANTE), IZELMAN OLIVEIRA SOUSA - CPF: 632.368.001-78 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (EMBARGANTE), JOSIELKER MORAES DE SOUSA - CPF: 012.477.441-59 (EMBARGANTE), JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA - CPF: 474.465.361-87 (EMBARGANTE), LINDOMAR AMERICO LIMA - CPF: 830.208.291-00 (EMBARGANTE), LOURIVAL MARCELINO DA SILVA - CPF: 030.871.961-18 (EMBARGANTE), LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 615.786.061-87 (EMBARGANTE), MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.242.201-87 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 035.491.141-41 (EMBARGANTE), MAURILIO JOSE DA SILVA - CPF: 206.644.351-49 (EMBARGANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (EMBARGANTE), PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR - CPF: 603.870.331-49 (EMBARGANTE), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (EMBARGANTE), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (EMBARGANTE), SANCLER FAGUNDES FERREIRA - CPF: 025.501.381-71 (EMBARGANTE), SOLANGE RODRIGUES PAIVA - CPF: 603.960.671-15 (EMBARGANTE), UESLEI PAULO DA SILVA - CPF: 974.473.401-97 (EMBARGANTE), WELITON FAGUNDES DE JESUS - CPF: 700.498.401-00 (EMBARGANTE), WELITON MORAES CARVALHO - CPF: 319.495.503-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Adenilson Ribeiro da Silva e outros contra acórdão proferido no Agravo Interno registrado sob o no 1030259-41.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso. Os embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da improcedência unânime do agravo interno. Pleiteiam, por conseguinte, a fixação da multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar o agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os requisitos legais.
4. Não se verifica omissão na decisão embargada, pois a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC possui natureza discricionária e pressupõe o juízo de que o recurso seja manifestamente inadmissível ou protelatório.
5. O colegiado entendeu que o agravo interno, embora desprovido, não era manifestamente inadmissível nem desprovido de plausibilidade jurídica, razão pela qual não se vislumbrou a aplicação da penalidade.
6. A ausência de manifestação expressa sobre a multa não configura omissão sanável por embargos, quando ausente qualquer dever jurídico de sua imposição. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige o reconhecimento, pelo colegiado, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou protelatório”.

2. A ausência de imposição da multa, por si só, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. O juízo sobre a pertinência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é discricionário e contextual, não se impondo automaticamente."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 1.021, § 4o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

EMBARGANTES:
ADENILSON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Adenilson Ribeiro da Silva e outros,
contra acórdão proferido no

Agravo de Interno registrado sob o no
.
1030259-41.2024.811.0000
,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais,
os embargantes alegam que
o acórdão embargado, apesar de ter conhecido e negado provimento ao agravo interno de forma unânime, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4°, do CPC, que estabelece a possibilidade de condenação do agravante a uma multa de
1% a 5%
do valor atualizado da causa, quando o agravo for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Diante
disso, requer seja acolhido os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, condenando o embargado em multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 287489350), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Adenilson Ribeiro da Silva e outros,
contra acórdão proferido no

Agravo Interno registrado sob o no
.
1030259-41.2024.811.0000
,

que, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030259-41.2024.811.0000, no qual se requeria a limitação do litisconsórcio ativo e o desmembramento do processo de cumprimento de sentença em execuções individuais. O Estado alegou dificuldades para apresentar defesa e realizar perícias individualizadas em processo com 30 autores. Sustentou que a segregação das execuções não causaria prejuízo aos agravados, ao passo que a manutenção do litisconsórcio comprometeria o direito de defesa do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença em execuções individuais, com limitação do litisconsórcio ativo, diante de decisão transitada em julgado e nomeação de perito para início da liquidação de sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença coletiva, com decisão já transitada em julgado, não comporta, por si só, o desmembramento do litisconsórcio ativo, especialmente quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de nomeação de perito judicial.

4. A parte agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

5. O pedido de desmembramento processual com base na alegada dificuldade de defesa revela-se insuficiente, por ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo inaplicável, no caso concreto, a limitação do litisconsórcio pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial.

2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 113, §1o; 300; 510; 932, IV, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
Aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Com efeito, os embargantes, alegam que
,
o acórdão embargado, apesar de ter conhecido e negado provimento ao agravo interno em votação unânime, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4°, do CPC, qual seja a possibilidade de condenação do agravante a uma multa de
1% a 5%
do valor atualizado da causa, quando o agravo for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Todavia, não assiste razão aos embargantes, pois a decisão colegiada não entendeu que o recurso fosse manifestamente inadmissível ou que a sua interposição tenha sido desprovida de qualquer possibilidade jurídica de êxito, razão pela qual a
aplicação da multa não se mostra adequada
.

A multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC, visa a
desestimular recursos protelatórios
ou manifestamente desprovidos de fundamentação substancial, o que não se configura na presente situação.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
no acórdão, uma vez que a aplicação da multa é uma medida discricionária do colegiado, que não foi considerada pertinente no contexto do recurso em questão.

Dessa forma, inexistente a alegada omissão,
erro material, obscuridade e contradição,
a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025